Tribunal: TJBA
Processo: 8071128-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071128-23.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): LARISSA SENTO SE ROSSI (OAB:BA16330-A), ROBERTO DOREA PESSOA (OAB:BA12407-A) APELADO: MARIA DE LOURDES DA BOA MORTE NOGUEIRA Advogado(s): MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MULTA COMINATÓRIA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de tutela cautelar antecedente de exibição de documentos, julgou procedente o pedido para determinar a apresentação de contratos de empréstimo consignado e respectivos demonstrativos, sob pena de multa diária, além de condenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação de multa cominatória para compelir a parte ré à exibição de documentos e se é devida a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. III. Razões de decidir 3. O Código de Processo Civil de 2015 passou a admitir a adoção de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial de exibição de documentos, nos termos do art. 400, parágrafo único. 4. A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1000, firmou entendimento no sentido de que é possível a fixação de multa diária para compelir a parte à exibição de documento quando demonstrada a probabilidade da existência da relação jurídica e do documento pretendido. 5. No caso concreto, restou evidenciada a plausibilidade da existência dos contratos de empréstimo consignado e dos documentos correlatos, bem como a resistência da instituição financeira em fornecê-los na via administrativa. 6. A resistência à pretensão autoral caracteriza pretensão resistida e atrai a aplicação do princípio da causalidade, justificando a condenação da instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 7. Inexistindo ilegalidade na decisão de primeiro grau, impõe-se a manutenção integral da sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. É cabível a fixação de multa cominatória para compelir a parte à exibição de documentos, nos termos do art. 400, parágrafo único, do CPC. 2. A resistência injustificada à apresentação de documentos solicitados caracteriza pretensão resistida e autoriza a condenação da parte demandada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11º; 398; 400, parágrafo único; 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 09.06.2021, DJe 01.07.2021 (Tema 1000). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8071128-23.2023.8.05.0001; Recorrente: Banco Bradesco S.A.; Recorrida: Maria de Lourdes da Boa Morte Nogueira; ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a sentença vergastada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator